Tribunal: TJMMG
Processo: 2000073-48.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINAR - PEDIDO DE ARQUIVAMENTO - DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO - NÃO ACOLHIMENTO - MÉRITO - INCOMPATIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA MANUTENÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- A condenação do representado a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, pelo cometimento de crimes de violação de sigilo funcional, demonstra incompatibilidade para continuar integrando os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000073-48.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR – PEDIDO DE ARQUIVAMENTO – DEMISSÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – INCOMPATIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A SUA MANUTENÇÃO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A condenação do representado a pena superior a 2 (dois) anos de reclusão, pelo cometimento de crimes de violação de sigilo funcional, demonstra incompatibilidade para continuar integrando os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Tiago Amorim Russo, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda do objeto e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado, Tiago Amorim Russo, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela ilustre procuradora de Justiça atuante neste Tribunal de Justiça Militar estadual, em desfavor de Tiago Amorim Russo, sob os seguintes fundamentos, in verbis: O representado, denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela prática, em concurso, de cinco delitos de violação de sigilo funcional, após regularmente processado nos autos n. 0002369.84.2016.9.13.0001, em 1ª instância foi absolvido de duas incidências do referido crime, porém condenado à pena total de um (01) ano e seis (06) meses de detenção como incurso nas sanções do artigo 326 do CPM (por 3 vezes), combinado com o artigo 71 do CP, de acordo com a r. sentença proferida em 17/09/2020, reprimenda esta que veio a sofrer elevação em grau recursal, resultando na pena final de três (03) anos de detenção pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reconhecimento do concurso de delitos (art. 79 do CPM), a ser cumprida em regime aberto, nos termos do v. acórdão datado de 11/11/2021, transitado em julgado em 12/05/2022, para o Ministério Público, e em 24/05/2022, para o sentenciado. Segundo consta dos referidos autos, no dia 28/10/2016, estando em serviço na Sala de Operações da 136ª Cia PM, em São João Nepomuceno-MG, o representado acionou a equipe de radiopatrulhamento local para proceder à abordagem de Diego da Silva Oliveira, que se encontrava na posse de um revólver próximo ao Posto Padrão, naquele Município. No entanto, resolveu o então Cb Russo alertar o alvo da operação, qual seja, Diego, de que ele poderia ser preso a qualquer momento, tendo, com esse objetivo, efetuado uma ligação telefônica para Mahryel Rodrigues Trindade, vulgo “Chopão”, quando a ele determinou que informasse Diego sobre o que estava prestes a advir, repassando-lhe a informação necessária para que Diego se livrasse da arma de fogo antes de ser abordado pela Polícia Militar, o que, de fato, aconteceu. Ainda naquela data, o representado manteve contato com Diego por meio do aplicativo de mensagens denominado WhatsApp, onde conversaram explicitamente sobre a abordagem da qual o civil conseguiu escapar, bem como sobre as perigosas acusações de tentativa de homicídio formuladas por Diego contra outro policial militar, o que, segundo o representado, seria investigado e poderia prejudicá-lo. Já no período compreendido entre 27/06/2016 e 30/06/2016, o representado trocou mensagens com Diego pelo aplicativo WhatsApp, fornecendo-lhe informações relacionadas a operações policiais que seriam realizadas no Município de Descoberto-MG e em outras cidades da região para apurar supostas ameaças sofridas por ele, então Cb Russo, oportunidade em que alertou o referido civil de que, muito embora este não fosse o alvo daquelas ocorrências, não deveria ficar “dando bobeira”, pois os policiais poderiam aproveitar a situação para abordá-lo. Por fim, em outro diálogo estabelecido entre ambos na data de 1º/07/2016, Diego procurou o representado para tomar conhecimento da operação realizada pela Polícia Militar no “Beco do Urubu”, onde diversos Mandados de Busca e Apreensão haviam sido cumpridos, ocasião em que conversaram abertamente sobre a fuga de um dos alvos da operação. Além da condenação do referido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do ex-Cb PM TIAGO AMORIM RUSSO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (Evento 1 – INIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a representação, foram juntadas cópias reprográficas de parte da ação penal (denúncia, sentença, acórdãos dos recursos de apelação e embargos de declaração) em referência, bem como da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (Evento 1). Por determinação deste relator, foram juntadas as certidões de antecedentes criminais do representado (Eventos 9 e 11) e, também, o extrato de registros funcionais, emitido em 04/07/2022, o qual informa (Evento 10 – EXTRATO1 e EXTRATO2): Data de nascimento: 18/06/1987 Inclusão na PMMG: 16/10/2008 Situação funcional: EXCLUÍDO (Sanção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n.113.483/2018-4ª RPM, pela prática da transgressão prevista no art. 13, incisos III e VIII c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM, conforme publicação inserta no BGPM- AR/DRH n. 333 de 19/10/2020) Notas Meritórias ...........................................................16 (dezesseis) Prestação de serviços...................................................01 (uma) Repreensão...................................................................01 (uma) Advertência....................................................................01 (uma) Conceito ......................................................................... B+0028 Citado, o representado quedou-se silente, motivo pelo qual este relator determinou a intimação do representante da Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa na forma regimental (Eventos 14/15 e 17). As razões escritas de defesa do representado foram, então, apresentadas pela douta defensora pública Dra. Maria Cristina Ferreira de Carvalho (Evento 22 – DEFESAESCRITA1). Em sede preliminar, a defensora alegou a perda do objeto da presente representação, tendo em vista que o representado já foi excluído da Corporação por decisão administrativa, conforme informado em seu extrato de registros funcionais. Citou julgado deste TJMMG, a fim de corroborar o alegado, e pugnou pelo arquivamento do feito. No mérito, salientou entendimento pacificado desta Corte castrense no sentido de que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade reexaminar as provas do processo penal com o intuito de absolver o representado ou diminuir a pena que lhe foi imposta, mas, sim, é a oportunidade de demonstrar que, apesar da aplicação da pena criminal superior a dois anos, o representado possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação. Nesse sentido, disse que a verdade jurídica imposta pela decisão condenatória transitada em julgado, no caso em tela, é a de que o representado delinquiu, pois foi condenado à pena de 3 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em face da condenação nas sanções do art. 326 do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, alegou que a pena imposta foi suficiente para reprimir e punir a conduta. Ademais, aduziu que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, conforme pode observar-se em seu extrato de registros funcionais, não se podendo admitir que uma conduta equivocada apague toda a sua vida profissional. Disse, também, que a jurisprudência desta egrégia Corte tem diversas decisões no sentido de que, “quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado”. Com tais considerações, requereu, preliminarmente, o arquivamento da presente representação, em face da perda do seu objeto. No mérito, pugnou pela improcedência da representação, a fim de manter-se o representado nas fileiras da PMMG. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor de Tiago Amorim Russo, em face da sua condenação à pena de 3 (três) anos de detenção pelo cometimento, por 3 (três) vezes, do crime previsto no artigo 326 (violação ao sigilo funcional) do Código Penal Militar. Em sede preliminar, requer a defesa o arquivamento da presente representação, ao argumento de que houve a perda do seu objeto em face da exclusão do representado das fileiras da Corporação, determinada por decisão administrativa. Todavia, razão não lhe assiste. Conforme já manifestei em outras oportunidades quando do julgamento em feitos dessa natureza, a demissão administrativa determinada pelo comandante-geral das instituições militares é consequência da comprovação, em sede de processo administrativo-disciplinar, do cometimento de uma transgressão disciplinar, medida diversa da que ocorre na presente ação, que tem sua origem na condenação criminal a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Nessa esteira, temos que o objeto a ser tratado na presente ação originária oferecida pelo Ministério Público se fundamenta no §4º do art. 1251 da Constituição Federal, no art. 1112 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 1023 do Código Penal Militar. 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] omissis TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Outrossim, nos termos do art. 2054 do RITJMG, o Órgão Pleno avaliará, no julgamento da representação oferecida pelo Ministério Público perante este TJMMG, se “o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais” e, caso positivo, decretará a perda da graduação da praça com a sua consequente demissão da Corporação a que pertence. Como é sabido, as esferas administrativa e criminal são independentes, e uma mesma conduta pode ensejar a responsabilização criminal do servidor, sem acarretar, obrigatoriamente, a administrativa, ou vice-versa. Assim, a responsabilização do representado no âmbito administrativo não exime a sua responsabilização na esfera criminal, bem como também não exclui a possibilidade de análise das consequências de sua condenação, como ocorre na presente ação. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento desta Corte castrense: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO, NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, PELA PRÁTICA CONTINUADA DE SETE DELITOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO NÃO ACOLHIDA – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – REPERCUSSÃO NEGATIVA À IMAGEM DA CORPORAÇÃO – COMPROMETIMENTO DA CREDIBILIDADE INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO – PERDA DA GRADUAÇÃO. - O representado praticou condutas reprováveis e incompatíveis, que afrontam o ordenamento jurídico vigente e o ideal de bem servir à sociedade, quebrando os elos de confiança e credibilidade auferidos, ao longo de décadas, pelo profícuo trabalho desenvolvido pelos militares da ativa, da reserva e reformados. § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 3 Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. = 4 Art. 205. Se o Tribunal julgar que o crime praticado pelo representado o incompatibiliza com o exercício das funções nas instituições militares estaduais, decretará a perda do posto e da patente do oficial ou a perda da graduação da praça, com a consequente demissão ou exclusão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 - Provimento à representação ministerial. - Perda de graduação do representado. (Representação para Perda da Graduação n. 2000005-98.2022.9.13.0000 – Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Julgamento: 06/07/2022) PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – REPRESENTADO JÁ EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE DAS FILEIRAS DA PMMG – O PROCESSO VISA À APLICAÇÃO DE UMA PENA CRIMINAL E, COMO TAL, SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DEVE-SE DEIXAR DE APLICAR A PENA DEVIDA – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO – EXECUÇÃO DA PENA IMPOSTA – REGISTRO DE SUA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (Representação para Perda da Graduação n. 2000132-07.2020.9.13.0000 – Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Julgamento: 04/08/2021) Por tais razões, rejeito a preliminar de perda do objeto arguida pela defesa do representado. No mérito, entendo que melhor sorte não assiste ao representado. Conforme bem salientou a defesa, não cabe no presente feito o reexame do acervo probatório que amparou a condenação criminal do representado. Segundo entendimento sedimentado por esta egrégia Corte castrense, na presente ação, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados o seu extrato de registros funcionais, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação e, ainda, outros aspectos que o julgador entender pertinentes para avaliação do caso concreto. Partindo dessas premissas, verifica-se que o extrato de registros funcionais do representado não lhe é desfavorável, pois demonstra que, nos 12 (doze) anos em que esteve na Corporação, obteve 16 (dezesseis) recompensas e 3 (três) punições. Em contrapartida e sem a pretensão de reanálise do acervo probatório que deu supedâneo legal à condenação criminal, não se pode desconsiderar as circunstâncias que permeiam a gravidade dos crimes praticados. No caso em exame, verifica-se que a condenação criminal do representado se concretizou por 3 (três) crimes praticados contra a Administração Militar, especificamente, contra seus deveres funcionais. O representado, ao violar o sigilo das informações que lhe eram confiadas em decorrência da sua profissão, traiu não apenas a Instituição Militar, mas também o seu dever funcional e os seus companheiros de farda. Tal conduta macula o serviço de inteligência e de execução de seus companheiros de farda e, também, coloca em risco a vida e a integridade física de terceiros, militares e civis, a quem, por dever de ofício, deveria o representado proteger. Ao meu entendimento, a conduta do representado, ao usar de sua condição de militar em prol da criminalidade, feriu os elevados valores TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 deontológicos inerentes à vida na caserna, demonstrando a sua incompatibilidade para o exercício das funções como policial militar, inexistindo, ademais, fundamento favorável a sua manutenção nas fileiras da Corporação. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação do representado, Tiago Amorim Russo, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para dar provimento à representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator